Tribunal: TJPA
Processo: 0808436-40.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808436-40.2026.8.14.0000

PACIENTE: R. P. P.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL PANTOJA PINHEIRO
, já qualificado nos autos, preso temporariamente por suposta prática do crime de roubo majorado (
art. 157, §2º, I
e
II, do Código Penal

Brasileiro
), no qual a defesa sustenta nulidade da audiência de custódia realizada sem a presença do advogado constituído, tendo sido nomeada defensora dativa para o ato. Requer o relaxamento ou a revogação da custódia cautelar, sob alegação de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de audiência de custódia sem a presença do advogado constituído, com nomeação de defensora dativa, configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão temporária caracteriza constrangimento ilegal diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade judicial realizou tentativas de contato com o advogado constituído antes da audiência de custódia, inclusive com atraso no início do ato, mas não conseguiu localizá-lo, razão pela qual nomeou defensora dativa para assegurar a assistência técnica ao custodiado.

A presença de defensora dativa na audiência garante a assistência técnica ao investigado, afastando a alegação de ausência de defesa e impedindo o reconhecimento automático de nulidade do ato processual.

O reconhecimento de nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da atuação da defensora dativa durante a audiência de custódia, inexistindo fundamento para anulação do ato processual.

A prisão decorre de mandado de prisão temporária regularmente expedido no curso de investigação criminal por roubo majorado, sendo a medida justificada pela gravidade concreta do delito investigado e pela necessidade de resguardar a ordem pública.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada do conjunto fático-probatório para reavaliar, neste momento, os requisitos da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A realização de audiência de custódia sem a presença do advogado constituído não configura nulidade automática quando assegurada a assistência técnica por defensor dativo e inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A decretação e manutenção de prisão temporária regularmente fundamentada em investigação por roubo majorado não caracteriza constrangimento ilegal quando ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, §2º, I e II; CPPB, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0822100-75.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches, j. 04.11.2025; STJ, AgRg no RMS 71.142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado por EDER VIEGAS DE CARVALHO e LIDIBERG DA COSTA ARAÚJO, advogados, em favor de
RAFAEL PANTOJA PINHEIRO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA, em razão da manutenção de sua prisão temporária decretada no âmbito do processo nº 0801017-69.2025.8.14.0075, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, incisos I
e
II, do Código Penal Brasileiro
.

Conforme consta nos autos (ID.35442063), o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial em 23/03/2026, ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão temporária. A defesa sustenta que, embora tenha sido constituído advogado no mesmo dia, com requerimento de participação na audiência de custódia, o ato realizado em 24/03/2026 ocorreu sem sua intimação, sendo nomeada defensora dativa. Alega, assim, a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade do ato, bem como ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar.

Ao final, requerem os impetrantes (ID.35193517), em sede liminar, o relaxamento da prisão ou a revogação da custódia cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar foi indeferida (ID.35362137), sob o fundamento de que, em juízo preliminar de cognição sumária, não se verificava ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia no ato apontado como coator, ressaltando-se que a audiência de custódia foi realizada com a presença de defensora dativa, circunstância que, em princípio, demonstraria a preservação da assistência técnica ao custodiado. Assinalou-se, ainda, que a análise mais aprofundada acerca da alegada nulidade processual e da presença dos requisitos da prisão cautelar demandaria exame mais detido dos elementos constantes dos autos, providência incompatível com a apreciação liminar do
writ
. Na oportunidade, determinou-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à determinação, o juízo de origem prestou informações (ID.35442063), esclarecendo que o paciente foi preso em decorrência do cumprimento de mandado de prisão temporária regularmente expedido no curso de investigação criminal que apura a prática de roubo majorado. Informou que foram realizadas tentativas de contato com o advogado constituído antes da realização da audiência de custódia, as quais restaram infrutíferas, motivo pelo qual foi nomeada defensora dativa para assegurar a regular realização do ato e garantir assistência técnica ao custodiado. Acrescentou, ainda, que na audiência realizada em 24/03/2026 foi homologada a prisão e indeferido o pedido de revogação da medida constritiva, tendo o procedimento posteriormente sido arquivado após o cumprimento das providências administrativas cabíveis.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.35843988), manifestou pelo CONHECIMENTO do
writ
e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que não restou demonstrado prejuízo concreto decorrente da atuação da defensora dativa na audiência de custódia, ressaltando a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Destacou, ainda, que a manutenção da custódia cautelar se encontra amparada na presença dos requisitos do
art. 312 do CPPB
, diante da gravidade concreta da conduta investigada e da necessidade de resguardar a ordem pública.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade dos impetrantes, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia dentro dos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto o reconhecimento de nulidade da audiência de custódia realizada em 24/03/2026 e a consequente revogação da custódia cautelar imposta ao paciente
RAFAEL PANTOJA PINHEIRO
, já qualificado nos autos, no âmbito do processo nº 0801017-69.2025.8.14.0075, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, incisos I
e
II, do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a audiência de custódia teria sido realizada sem a participação do advogado constituído pelo paciente, circunstância que teria ensejado a nomeação de defensora dativa, o que configuraria cerceamento de defesa e nulidade absoluta do ato processual. Alega, ainda, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar.

Delimita-se, portanto, a controvérsia jurídica em verificar se a realização da audiência de custódia com a participação de defensora dativa, diante da ausência do advogado constituído, configura nulidade apta a ensejar o relaxamento da prisão, bem como se a manutenção da custódia cautelar revela constrangimento ilegal.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora extrai-se que foram realizadas tentativas de contato com o advogado constituído antes da realização da audiência de custódia, inclusive com atraso no início do ato processual, não tendo sido possível estabelecer comunicação com o patrono.

Diante da impossibilidade de localização do advogado constituído e visando assegurar a regular realização da audiência de custódia dentro do prazo legal, foi nomeada defensora dativa para acompanhar o custodiado, garantindo-se a assistência técnica durante o ato.

Desse modo, verifica-se que o paciente não permaneceu desassistido durante a realização da audiência de custódia, tendo sido assegurada a presença de defesa técnica por meio da atuação de defensora dativa regularmente nomeada, circunstância que, por si só, afasta a alegação de nulidade automática do ato processual.

Cumpre destacar que, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
, nenhum ato será declarado nulo sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte, consagrando-se no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief.

Assim, eventual irregularidade procedimental somente poderia ensejar a nulidade do ato caso demonstrado prejuízo concreto ao exercício da defesa, o que não se verifica no caso em exame.

A jurisprudência desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência do advogado constituído não enseja, por si só, nulidade do ato quando assegurada a assistência técnica por defensor dativo ou pela Defensoria Pública, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes e teses:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de réu preso em flagrante por suposta prática do crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em audiência de custódia realizada sem a presença do advogado constituído, embora regularmente habilitado nos autos, tendo sido nomeada defensora dativa para o ato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer do habeas corpus para análise da legalidade da prisão preventiva antes de decisão do juízo de origem sobre pedido idêntico; (ii) saber se a ausência de intimação do advogado constituído para a audiência de custódia configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de pedido de revogação da prisão preventiva ainda pendente de apreciação na instância originária inviabiliza o conhecimento da matéria pela instância superior, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A audiência de custódia foi realizada com a nomeação de defensora dativa, sendo assegurado o contraditório e a manifestação técnica. Ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa.
5. Não verificada ilegalidade flagrante ou nulidade absoluta no ato judicial impugnado que autorize concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus quando ainda pendente de apreciação, na instância de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado, sob pena de supressão de instância.
2 .

A realização de audiência de custódia sem a intimação do advogado constituído não configura nulidade absoluta quando o réu for assistido por defensor nomeado e não houver demonstração de prejuízo concreto à defesa
. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos LV e LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0808870-97.2024.8.14 .0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05 .08.2024; TJPA, HC nº 0814635-49.2024.8 .14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 24.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER parcialmente do writ para, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Desembargado
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08221007520258140000 31456797, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 04/11/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que não houve desídia ou negligência do defensor plantonista, havendo, na verdade, justo motivo para a nomeação do defensor dativo
.
2. A declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese
. "No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência.
Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP
. Na hipótese, não houve insurgência defensiva oportuna nem indicação de prejuízo concreto, motivo pelo qual não há se falar em nulidade." (AgRg no HC n. 771.539/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RMS: 71142 AL 2023/0121373-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023
) (G.N.).”

De igual modo, não se vislumbra, no presente momento processual, ilegalidade manifesta na manutenção da custódia cautelar.

Conforme consignado nas informações prestadas pelo juízo de origem, a prisão decorre do cumprimento de mandado de prisão temporária regularmente expedido no curso de investigação criminal que apura a prática de roubo majorado, delito cuja gravidade concreta das circunstâncias investigadas justifica a adoção da medida cautelar extrema, ao menos neste estágio inicial da persecução penal.

Ressalte-se que eventual reavaliação acerca da presença ou não dos requisitos da custódia cautelar demanda exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório produzido no âmbito da investigação criminal, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Ademais, a apresentação espontânea do paciente à autoridade policial, embora seja circunstância que pode ser considerada na análise da necessidade da custódia cautelar, não possui, por si só, o condão de afastar automaticamente a legalidade da medida quando existente ordem judicial regularmente expedida.

Acrescente-se, por fim, que não se verifica, nos elementos constantes dos autos, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a intervenção excepcional desta instância revisora por meio do remédio constitucional do
habeas corpus
.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão impugnada.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026